Tribunal: STF
Processo: Rcl 64964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luam Fernando Giuberti Marques e Paulo Fernando Lourenço Marques para garantir a autoridade de decisões deste Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES.



    A defesa técnica narra que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, a ação penal do crime de estelionato passou a ser pública condicionada à representação. 



    Alega que, como regra, uma nova condição existe para que o Ministério Público possa ajuizar a ação penal contra o suposto autor do estelionato, de forma que a representação da vítima se faz necessária. 



    Aduz que as normas que tratam sobre a ação penal possuem natureza híbrida e, assim, não retroagem, salvo para beneficiar o réu, de acordo com o art. 5º, XL, da Constituição e o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. 



    Afirma que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 180.421 AgR/SP, decidiu que a mudança introduzida pelo pacote anticrime na natureza da ação penal referente ao crime de estelionato retroage para alcançar os processos penais que já estavam em curso, mesmo que já existisse denúncia ofertada.



    Assevera, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, uniformizando sua jurisprudência, decidiu no HC 208.817 AgR, em abril de 2023, que a norma que estabelece a necessidade de representação tem caráter híbrido, impondo-se a sua retroação em benefício do réu.



    Sustenta que o pacote anticrime entrou em vigor em janeiro de 2020, antes do trânsito em julgado da ação penal na origem. Dessa forma, a representação da vítima seria necessária por se tratar de condição de procedibilidade. 



    Já no ARE 1.249.156, segundo alega, teria restado pacificado o entendimento de que, para a representação da vítima, é necessária a inequívoca manifestação de vontade no sentido do seu interesse na persecução criminal e que o comparecimento da vítima em delegacia ou em juízo para prestar declarações não traduz a manifestação de vontade inequívoca de representar. 



    Afirma que deveria ter sido solicitada, de ofício, a intimação da suposta vítima para que demonstrasse o seu interesse em representar, o que não ocorreu, mantendo-se o curso do processo sem a condição fundamental. 



    Argumenta ser necessária a representação formal da vítima na persecução penal, mesmo nas ações propostas anteriormente ao advento da Lei n. 13.964/2019. Mas, nos autos, ao contrário, a vítima teria declarado expressamente que não desejava representar criminalmente contra os réus, além da celebração de distrato e termo de quitação entre réus e vítima, fatos que materializariam a ausência de uma condição de procedibilidade da ação, gerando a nulidade absoluta da sentença e extinção do feito. 



    Ao final, requer a suspensão dos efeitos da condenação criminal.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque os reclamantes limitaram-se a alegar o descumprimento do que decidido nos autos do HC 180.421 AgR/SP e do ARE 1.249.156/SP, ambos da relatoria do Ministro Edson Fachin, e do HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos.



    Com efeito, os paradigmas invocados pela defesa técnica não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Desse modo, entendo que os reclamantes buscam usar o instrumento processual da reclamação como um sucedâneo recursal, de forma a submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que não é admitido pela sua jurisprudência.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator